Tribunal: TJMT
Processo: 1007176-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007176-43.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DAMIAO FELISMINO DO NASCIMENTO - CPF: 164.269.405-34 (EMBARGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DAMIAO FELISMINO DO NASCIMENTO - CPF: 164.269.405-34 (EMBARGANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO DE CRÉDITO -
CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, §4.o DO CPC – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –

PENALIDADE DEVIDA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material.

De acordo com a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória”
(AgInt no REsp 1786679/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 20/09/2021. Publicado em 22/09/2021).

Considerando que a decisão unipessoal proferida no Apelo expôs, de maneira clara, que para afastar a obrigação de reparação civil incumbia à instituição bancária demonstrar a validade da relação jurídica que ensejou a inscrição do nome de consumidor no banco de dados da SERASA, era imprescindível para o julgamento do Agravo Interno que a instituição bancária apresentasse a cópia do contrato ou outro documento assinado pelo consumidor para comprovar a aquisição da operação de crédito, o que não ocorreu. Logo, não há falar em vício de omissão e contradição, pois manifesta a improcedência

do recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1007176-43.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo Interno.

O Embargante se insurge quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o do CPC pois, no seu ponto de vista, carece de fundamentação e configura o cerceamento de defesa da instituição bancária que se utilizou do recurso para obter resultado favorável à causa.

Firme nesse argumento, requer seja sanada a contradição e omissão apontada no aresto, afastando a mencionada multa.

Ao ensejo, prequestiona a matéria.

Dispensada a contraminuta de
Damião Felismino Do Nascimento
.

Eis o relatório.

Cuiabá, 6 de outubro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021